Tribunal: STF
Processo: HC 202728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Superveniência da sentença penal condenatória. Arquivamento implícito não configurado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Leonel Augusto Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 634.302/SP (evento 8 – fls. 90-102).
    O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Posteriormente, aditada a denúncia para acrescentar a imputação relacionada ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ADITAMENTO DA DENUNCIA ANTERIOR À SENTENÇA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO E NÃO QUESTIONADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, restou afastada a existência de qualquer hipótese de preclusão na atuação do d. Ministério Público local. 
    III - A tese de arquivamento implícito foi afastada no caso concreto , sobretudo, porque a r. manifestação apontada era apenas um pedido do d. Parquet para que fosse oportunizada, à d. Defesa, a apresentação de nova defesa prévia (tendo em vista que a primeira fora à juízo incompetente), sem qualquer menção ao mérito da ação. 
    IV - Convém registrar que o d. Ministério Público, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca pela verdade real, pode, a qualquer tempo, antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, razão pela qual não se admite o arquivamento implícito em crimes de ação penal pública incondicionada, ante ao princípio da indivisibilidade (AgRg no AREsp 1094852/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 23/5/2018). 
    V - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "(...) a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). 
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
      Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra o aditamento da denúncia que imputou a suposta prática do delito de associação para o tráfico. Aponta falta de justa causa para o aditamento da peça inaugural acusatória. Sustenta a ocorrência de arquivamento implícito, ‘quando o novo promotor de justiça atuante no feito, após acesso à íntegra das provas, se manifestou sobre o prosseguimento do feito sem qualquer acréscimo na denúncia inicial’. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico.
    Em 07.6.2021, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Não assiste razão ao ora impetrante, uma vez que o ato apontado como coator ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência desta Suprema Corte. Revela-se sedimentada a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Nesse sentido: HC 176.080/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; RHC 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020; HC 169.313-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; HC 168.981-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019; RHC 120.473/SP, de minha relatoria, Primeira Turma.
    Ademais, não há falar em arquivamento implícito, pois de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte “a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final – garantido o exercício do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório –, modificando a situação jurídica do acusado, inclusive para fins de alteração da imputação e/ou inclusão de co-autores na peça acusatória”(HC 137.637, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 254.2018).
    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado na presente ação de habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que somente é cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas. Nestas, pressupõe-se a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora